Tribunal: TJMT
Processo: 1031808-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031808-86.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL BOZZANO - CPF: 059.178.429-73 (ADVOGADO), IVO FROHLICH - CPF: 396.290.821-87 (EMBARGADO), IVO FROHLICH JUNIOR - CPF: 046.717.921-25 (EMBARGADO), VINICIUS FROHLICH - CPF: 050.484.161-04 (EMBARGADO), ORLANDO FROHLICH - CPF: 537.330.531-68 (EMBARGADO), LUCAS FROHLICH - CPF: 073.433.941-00 (EMBARGADO), FERNANDA FROHLICH - CPF: 070.337.661-65 (EMBARGADO), DANIELA FROHLICH FERNANDES - CPF: 046.718.551-43 (EMBARGADO), AGNALDO FROHLICH - CPF: 580.578.201-44 (EMBARGADO), HILARIO FROHLICH - CPF: 459.469.061-00 (EMBARGADO), DOUGLAS FERNANDO FROHLICH - CPF: 039.745.931-95 (EMBARGADO), HIGOR ENRIQUE FROHLICH - CPF: 049.707.471-05 (EMBARGADO), ARGEU FOGLIATTO - CPF: 127.750.459-87 (EMBARGANTE), JONES LURDES FOGLIATTO - CPF: 297.406.579-15 (EMBARGANTE), MONTEDAM -COMERCIO, INDUSTRIA E AGROPECUARIA S/A, - CNPJ: 03.473.923/0001-59 (EMBARGANTE), ALVARO AUGUSTO CASSETARI - CPF: 020.800.739-31 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), MONTEDAM -COMERCIO, INDUSTRIA E AGROPECUARIA S/A, - CNPJ: 03.473.923/0001-59 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – POSSE MANSA E PACÍFICA – REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC – REFORMA DA DECISÃO –
OMISSO E CONTRADIÇO
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ARGEU FOGLIATO e OUTROS
contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu em parte e desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1031808-86.2024.8.11.0000 interposto pela parte embargada.

Em suas razões, de Id. n.o 274992896, a parte embargante aduz que há contradição no acórdão, ao reconhecer risco à posse dos embargados quando, segundo alegam, a execução em curso teria por único objetivo a regularização do domínio, não havendo ameaça concreta ou atual à posse dos imóveis.

Alegam, ainda, que o acórdão desconsiderou o teor da sentença transitada em julgado, proferida na ação de adjudicação compulsória, cuja eficácia estaria sendo obstada indevidamente pela medida liminar deferida.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Sem Contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há contradição no acórdão, ao reconhecer risco à posse dos embargados quando, segundo alegam, a execução em curso teria por único objetivo a regularização do domínio, não havendo ameaça concreta ou atual à posse dos imóveis.

Alegam, ainda, que o acórdão desconsiderou o teor da sentença transitada em julgado, proferida na ação de adjudicação compulsória, cuja eficácia estaria sendo obstada indevidamente pela medida liminar deferida.

Em que pese os argumentos da parte, sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“Conforme relatado, o embargado, ora agravante, contesta decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo pleiteado pelo embargante, ora agravante, pela ausência de demonstração de provas suficientes da posse efetiva do imóvel.

Na espécie, o Juízo a quo, entendeu que não foram demonstrados os requisitos necessários para a comprovação da posse dos agravantes, sob os seguintes fundamentos:

“Conforme relatado, cuida-se de ação de Embargos de Terceiro, a qual possui previsão legal no art. 674, do CPC, in verbis: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. O pedido da parte embargante é para que se atribua efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro para suspensão das medidas constritivas referente as (i) Matrícula n.o 1.314 (de 13.04.2005, livro 002, ficha 001) do 1o Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Comodoro/MT – corresponde à matrícula originária de n. 10.531, sob registro n. 01, do RGI de Pontes de Lacerda/MT, 1o. Ofício Extrajudicial, que teve origem no desmembramento das matrículas n.o 13.656 e n.o 8.643 do Cartório do 1o Ofício da Cidade de Cáceres/MT; (ii) Matrícula n.o 1.346 (de 29.04.2005, livro 002, ficha 001) do 1o. Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Comodoro/MT – corresponde à matrícula originária de n. 10.532, sob registro n. 04, do RGI de Pontes de Lacerda/MT, 1o. Ofício Extrajudicial, que teve origem no desmembramento das matrículas matrícula n.o 13.696 e n.o 8.644 do Cartório do 1o Ofício da Cidade de Cáceres/MT; e (iii) Matrícula n.o 1.356 (de 02.05.2005, livro 002, ficha 001) do 1o. Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Comodoro/MT corresponde à matrícula originária de n. 10.530, sob registro n. 01, do RGI de Pontes de Lacerda/MT, 1o. Ofício Extrajudicial, que teve origem no desmembramento das matrículas n.o 13.665 e n.o 8.412 do Cartório do 1o Ofício da Cidade de Cáceres/MT.

No entanto, os documentos que instruem a inicial não demonstram a prova suficiente da posse efetiva do imóvel (artigo 687 do CPC),

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS DO ART. 678, DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – REMESSA DO FEITO AO CEJUSC DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INTERESSE DO EXEQUENTE NA COMPOSIÇÃO DO CONFLITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no art. 678, do CPC/2015, atribuir efeito suspensivo aos embargos de terceiro exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a prova suficiente do domínio ou da posse e a garantia do juízo pela prestação de caução suficiente. Ausente um dos requisitos, não é possível atribuir a medida extraordinária da suspensão aos embargos de terceiros. Se dos documentos e fatos apresentados não emerge qualquer indício de que o banco exequente aceitaria a oferta de acordo proposto pela embargante, desnecessária a remessa do feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania dos Juizados Especiais de Cuiabá/MT – CEJUSC.”(N.U 1003486-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024). ” (grifo nosso)

Pois bem.

Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro consistem no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona, in verbis:

“1. Embargos de Terceiro. Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2o, CPC). [...] 2. Terceiro. Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido. O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda” (STJ, 2a Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453)” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

O Código de Processo Civil, em seu artigo 678 fixa o quanto segue:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

Destaca-se, também, que para o que ocorra deferimento da medida liminar pretendida em primeiro grau, devem estar demonstrados os requisitos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na lição de Luiz Guilherme Marinoni:

“A técnica antecipatória visa apenas distribuir o ônus do tempo do processo. É preciso, portanto, que os operadores do direito compreendam a importância do novo instituto e o usem de forma adequada. Não há razão para timidez no uso da tutela antecipatória, pois o remédio surgiu para eliminar um mal que já está instalado. É necessário que o juiz compreenda que não pode haver efetividade sem riscos.

A tutela antecipatória permite perceber que não é só a ação (o agir, a antecipação) que pode causar prejuízo, mas, também a omissão, como bem define a célebre obra de Calamandrei, sistematizando as providências cautelares.” (A reforma do CPC e a efetividade do Processo. Boletim Informativo Bonijuris, no 34, de 10 de dezembro 1995, p. 2910-2914.)

Ainda na lição de Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

“A verossimilhança a ser exigida pelo juiz, contudo, deve considerar: (i) o valor do bem jurídico ameaçado, (ii) a dificuldade de o autor provar sua alegação, (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência, e (iv) a própria urgência descrita. Quando se fala em antecipação da tutela, pensa-se em uma tutela que deve ser prestada em tempo inferior àquele que será necessário para o término do procedimento.” (Processo de conhecimento. 6a ed. São Paulo: RT, 2007, p. 209)

Como se observa, a referida norma apenas e tão somente exige a prova suficiente do domínio ou da posse para que seja determinada a suspensão das medidas constritivas sobre o bem, que é objeto dos embargos de terceiro.

Analisando detidamente os autos, verifico que o embargante, ora recorrente, demonstrou a aquisição da área por meio dos instrumentos contratuais de Id. 250953690, guia de ITBI de Id. 250953692 - pág. 9-20, certidão de posse de imóvel rural firmada pelo Prefeito Municipal de Campos de Júlio/MT (Id. 250953695 - pág. 4-11, recibo de inscrição no CAR sob Id. 2509757163 - pág. 4-30, Autorização Provisória de Funcionamento Rural de Id. 250957163 - pág. 30-36, certidão de usucapião emitida pelo INTERMAT sob Id. 250957163 - pág. 37-46 , afirmando que o embargante possui a posse dos lotes mencionados na inicial (Id. 165850932 - autos de origem).

Desse modo, demonstrado que o imóvel pertence à recorrente, por cautela e em sede de cognição sumária, é necessária a atribuição de efeito suspensivo aos seus embargos.

A propósito, seguem as seguintes jurisprudências que amoldam-se ao caso em análise:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. Nos termos do art. 300 do novo código de processo civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Caso concreto em que, preenchidos os requisitos legais, impõe-se o deferimento da tutela provisória, tal como requerido pela parte autora/agravante. Agravo de instrumento provido.” (TJRS; AI 0307882-71.2016.8.21.7000; Gramado; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack; Julg. 23/02/2017; DJERS 02/03/2017). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO PROCESSO DE ORIGEM. URGÊNCIA CONFIGURADA
. 1. A antecipação de tutela na demanda originária não prescinde da demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Hipótese em que a concessão da liminar traria muito menores prejuízos aos interesses do Erário, se comparados às consequências que uma decisão denegatória dessa antecipação poderia trazer à parte. 3. A matéria relativa à usucapião, com alegação de posse desde 1996, será decidida em ação própria e, em tese, poderá ser reconhecida a existência de posse, reconhecimento este que pode abranger período anterior ao próprio ajuizamento do feito executivo. Então, não há como negar que a alegada usucapião pode tornar sem efeito inclusive a penhora efetuada no feito executivo. 4.
Preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser deferida a antecipação de tutela postulada na inicial dos embargos de terceiro.
” (TRF 4a R.; AG 5028777-96.2016.404.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Amaury Chaves de Athayde; Julg. 30/11/2016; DEJF 07/12/2016) (grifo nosso)

Necessária se faz a reforma da decisão interlocutória a fim de garantir liminarmente a proteção possessória pretendida, uma vez que se fazem presentes os requisitos legalmente exigidos para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos de terceiro, com fulcro no art. 678 do Código de Processo Civil.

Em relação à alegação de nulidade absoluta decorrente da atuação do magistrado Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, entendo que não pode ser acolhida, uma vez que sua suspeição já foi reconhecida nas demandas que envolvem os agravantes.

Além disso, nesta fase de cognição sumária, prevalece o princípio da presunção de veracidade dos atos judiciais e da imparcialidade do juiz, o que impede o deferimento do efeito pretendido.
”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025